Tribunal: TCU
Processo: 014.849/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram expedidas determinações, recomendações e ciências em acompanhamento das ações relacionadas à implementação da Lei 14.172/2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, a alunos e a professores da educação básica pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1427/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento, de modo a conferir ao subitem 9.3.1 do acórdão recorrido a seguinte redação: " 9.3. dar ciência aos estados e ao Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.3.1. as deficiências dos planos de ação, notadamente a indicação de objetivos e justificativa genéricos, a insuficiência e/ou inexistência de detalhamento das metas e de qualificação dos beneficiários e a ausência de menção às prioridades estabelecidas pela Lei 14.172/2021, afrontam o art. 2o, § 1o, da Lei 14.172/2021, bem como estão em dissonância com a orientação contida nos subitens 3.1.2 do Referencial para a Avaliação de Governança em Políticas Públicas de 2014 e 2.6 e 2.7 do Referencial de Controle em Políticas Públicas de 2020, ambos do Tribunal de Contas da União; " e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais estados e Distrito Federal, bem como aos demais interessados no presente feito.